Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713560-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA AGRAVADO: JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA, NATALIA HENRIQUE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA, parte arrematante do leilão judicial, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos n. 0701551-32.2019.8.07.0003, realizou juízo de retratação e reconheceu o direito de preferência aos agravados, nos termos do art. 843, § 1o, do CPC, com isso anulou a arrematação do bem imóvel localizado na QNO 09, CONJUNTO H LOTE 25 – CEILANDIA-DF, pelo valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Em razões recursais (ID 45626062), o agravante alega erro da decisão recorrida ao determinar a anulação da arrematação após a assinatura da carta de arrematação, subvertendo a ordem legal, desrespeitando o princípio do contraditório e ampla defesa, em especial, o artigo 892, 884, inciso IV e 903 caput do CPC. Afirma que houve violação ao princípio da preclusão, pois toda a matéria arguida pelos agravados já tinha sido objeto de rejeição pelo próprio julgador, principalmente quanto ao pedido do exercício do direito de preferência na arrematação do bem. Aduz que não há amparo legal para os agravados exercerem o seu direito de preferência na arrematação do bem levado à hasta. O exercício do direito de preferência deve ser exercido concomitante, ou seja, no momento dos lances ofertados pelos demais pretendentes e não depois de já ter havido a assinatura do auto de arrematação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pelo risco de grave lesão e de difícil reparação, para que a serventia do Juízo a quo restabeleça os efeitos da carta de arrematação expedida em favor do agravante e faça cumprir o mandado de imissão na posse. Preparo recolhido (ID 45626101 e 45626103). É o relatório. Decido. Cabe apontar que na decisão recorrida, o magistrado reconheceu que os agravados “ainda que após a arrematação, de fato, procederam ao depósito da diferença que excede à sua quota-parte”. Contudo, fica evidente que os agravantes não realizaram o depósito em valor correspondente a igualar a arrematação para exercer o direito de preferência nos termos previstos na legislação (art. 892, § 2o do CPC). Para exercer o referido direito, o cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente do executado deve apresentar depósito de igual valor da oferta arrematadora do leilão, nas mesmas condições. Assim, é necessário que o depósito seja realizado no mesmo prazo previsto em edital ou lei. Consultando o depósito apresentado no ID 45200650, verifico que o pagamento somente foi realizado no dia 12.12.2022, apesar da arrematação ter ocorrido em 11.11.2022, portanto após o aperfeiçoamento da arrematação, e ainda após o magistrado ter determinado a expedição de carta de arrematação, violando o art. 903 do CPC. Ademais, mesmo que se considere a reserva do valor de 75% para os direitos relativos à meação e à herança do imóvel penhorado, o valor do depósito de R$ 55.000 (cinquenta e cinco mil reais) não considerou a igualdade de oferta do valor da arrematação. Para que os agravados exercessem o direito de preferência, deveriam realizar o depósito no mesmo valor e no mesmo prazo de pagamento do arrematante, independente de intimação ou manifestação prévia do magistrado. A decisão recorrida também apresenta possibilidade de dano de difícil reparação e perigo na demora. Ao determinar o cancelamento da carta de arrematação ao agravante, também determinou a expedição de nova carta de arrematação em favor dos terceiros coproprietários, ora agravados. Desse modo, entendo que sua manutenção pode trazer graves danos ao agravante. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para suspender a emissão da nova carta de arrematação em favor dos terceiros coproprietários, aguardando-se nova decisão para determinar a expedição definitiva de carta de arrematação. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de maio de 2023